Tribunal: TJMT
Processo: 1009070-41.2025.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009070-41.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS AZEVEDO - CPF: 006.935.481-26 (APELANTE), CRISTIANO APARECIDO LEITE - CPF: 102.199.301-80 (APELANTE), KAMILLA MARIA MATIAS DA SILVA - CPF: 048.831.641-36 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AZEVEDO - CPF: 006.935.481-26 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. V. R. D. S. - CPF: 117.233.951-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009070-41.2025.8.11.0042

APELANTE: CRISTIANO APARECIDO LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. TESE DE DROGA “PLANTADA”. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS E CONTRADITÓRIAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DROGAS FRACIONADAS. PRESENÇA DE PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE DE VENDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, em razão da apreensão de entorpecentes fracionados, instrumentos típicos de traficância e valores em dinheiro, bem como da atuação conjunta com corréu e adolescente.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas; (ii) a alegação de que as drogas foram “plantadas” por policiais é apta a afastar a condenação; (iii) estão presentes elementos indicativos da destinação mercantil dos entorpecentes.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e demais documentos constantes dos autos, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria delitiva restou evidenciada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos probatórios, inclusive declarações da adolescente envolvida.

5. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados sob o contraditório e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo elementos que comprometam sua credibilidade.

6. A tese defensiva de que as drogas foram “plantadas” não encontra respaldo probatório, sendo isolada e contraditória com os demais elementos dos autos.

7. As circunstâncias da apreensão – quantidade e fracionamento da droga, presença de balança de precisão, material para embalo e divisão de tarefas – evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

8. A configuração do crime de tráfico não exige a comprovação de venda efetiva, bastando a demonstração da posse com finalidade de difusão ilícita.

9. Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade, não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A apreensão de entorpecentes fracionados, associada a instrumentos típicos de traficância e à divisão de tarefas, evidencia a finalidade mercantil, sendo desnecessária a comprovação de venda efetiva. 3. A alegação de prova ilícita por suposto ‘plantio’ de drogas exige comprovação mínima, não se sustentando quando isolada e dissociada do conjunto probatório.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT; STF, HC 87662/PE; TJMT, N.U 1009295-52.2023.8.11.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009070-41.2025.8.11.0042

APELANTE: CRISTIANO APARECIDO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CRISTIANO APARECIDO LEITE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1009070-41.2025.8.11.0042, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente – e pagamento de 793 dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas majorado por envolver adolescente].

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, pugna pela absolvição do apelante, sustentando a ausência de dolo na conduta, ao argumento de que os entorpecentes teriam sido plantados pelos policiais responsáveis pela abordagem, inexistindo elementos seguros a demonstrar a destinação mercantil da substância apreendida, motivo pelo qual requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
[doc. digital n. 358215439].

A 11a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 358215455].

O Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 362473365].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009070-41.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a CRISTIANO APARECIDO LEITE e CARLOS AZEVEDO a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
c/c o artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, consoante se extrai da peça acusatória:

“Conforme inquérito policial, no dia 10 de maio de 2025, por volta das 21h45min, na Rua Um, próximo ao campo de futebol do bairro Osmar Cabral, nesta cidade, agindo em coautoria, o denunciado Cristiano Aparecido Leite trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 33 (trinta e três) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 82,24 g (oitenta e duas gramas e vinte e quatro centigramas) e 05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 71,49 g (setenta e um gramas e quarenta e nove centigramas), enquanto o denunciado Carlos Azevedo trazia consigo, para fins distintos do consumo próprio, 08 (oito) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 12,73 g (doze gramas e setenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2025.025451-A01).

Nas mesmas circunstâncias de local e data, os denunciados Cristiano Aparecido Leite e Carlos Azevedo envolveram na prática delitiva a adolescente Yasmin Vitória Ribeiro de Souza, a qual tinha em posse 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 98,79 g (noventa e nove gramas e setenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos periciais definitivo n.o 311.3.10.9067.2025.025437-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, equipes do 24o Batalhão da Polícia Militar realizavam operação ostensiva no bairro Osmar Cabral quando foram acionados por uma senhora que relatou a venda de entorpecentes no campo de futebol localizado na Rua Três do mesmo bairro, por dois homens e uma mulher, vestidos com camisas pretas.

Diante da informação, as equipes policiais se deslocaram até o local indicado onde visualizaram os denunciados Cristiano e Carlos, e a adolescente Yasmin Vitória Ribeiro de Souza, os quais possuíam as características relatadas pela denunciante.

Registra-se que Cristiano usava tornozeleira de monitoramento eletrônico.

Consta que, o investigado Carlos lançou um recipiente plástico em uma área de mata quando notou a presença dos militares.

Diante da conduta suspeita e aliado aos prévios informes, os policiais realizaram a abordagem dos indivíduos, e durante a busca pessoal, encontraram no bolso da bermuda de Cristiano 10 (dez) porções de cocaína e 03 (três) porções de maconha; já com o denunciado Carlos 08 (oito) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão com resquícios da mesma substância e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), e com a adolescente Yasmin, foi localizada 01 (uma) porção média de maconha e o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em seguida, os policiais realizaram buscas no local e localizaram o recipiente descartado por Cristiano, o qual continha 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 02 (duas) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) tesoura, todos com resquícios de pasta base e maconha, além da quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais).

Registra-se que, Cristiano empurrou um dos policiais e tentou fugir quando percebeu que o recipiente com droga foi localizado pelos agentes.

[...]

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Cristiano é reincidente específico condenado por tráfico de drogas (autos no 1005312-59.2022.8.11.0042), ainda em cumprimento de pena, conforme processo extraído do sistema executivo de pena SEEU no 2003338-33.2023.8.11.0042/SEEU. Além disso, foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (autos no 1018783-45.2022.8.11.0042) e foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (autos no 1001465-78.2024.8.11.0042 – 9o Vara Criminal).

Ressalta-se que os fatos relacionados a todos os processos acima citados que envolve Cristiano, ocorreram na região do bairro Osmar Cabral. [...]”
(doc. digital n. 358215039).

Encerrada a instrução criminal, os acusados foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas majorado [pelo fato de envolver adolescente].

O corréu CARLOS AZEVEDO, embora igualmente condenado, não interpôs recurso, operando-se o trânsito em julgado em relação a ele.

Por sua vez, a defesa do apelante insurge-se contra a sentença condenatória, sustentando, em síntese: (
i
) a ausência de dolo, ao argumento de que os entorpecentes teriam sido plantados pelos policiais responsáveis pela abordagem; (
ii
) inexistem provas seguras da destinação mercantil da substância apreendida, motivo pelo qual requer a absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

O apelo
não comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito n. 316.3.2025.8793, boletim de ocorrência n. 2025.146620, termo de apreensão n.

2025.16.215484, laudo pericial n. 311.3.10.9067.2025.026202-A01, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense atestou se tratar de “
a) (uma) porção de resquício de material vegetal seco de tonalidade aderida sobre a superfície de uma balança digital de tonalidade prata, operante no momento dos exames [...] com resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA) [...]; b) 01 (uma) porção de material vegetal seco, compactados de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fragmento plástico transparente do tipo “filme” [...] com massa 98,79g [...] e resultado positivo para Cannabis sativa L. (MACONHA); [...] c) 32 (trinta e duas) porções de material de tonalidade amarelada em forma de pó e grânulos, acondicionadas individualmente em tubos plásticos cônicos e tampados. Acondicionadas em embalagem plástica de segurança, lacrada e identificada pelo no 03248261 [...] com massa 51,23g [...]; d) 08 (oito) porções de material de tonalidade amarelada em forma de pó e grânulos, acondicionadas individualmente em tubos plásticos cônicos e tampados. Acondicionadas em embalagem plástica de segurança, lacrada e identificada pelo no 03247308 [...] com massa 12,73g [...]; e) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada em forma de pedras e grânulos, acondicionada em uma embalagem plástica de cor preta – aberta. Acondicionada ainda em embalagem plástica de segurança, lacrada e identificada pelo no 03248260 [...] com massa 31,01g [...], todos com resultado positivo para COCAÍNA [...]; Resquícios de material vegetal de coloração castanho-esverdeada juntamente com grânulos de tonalidade amarelada, impregnados nos seguintes objetos: 01 (uma) balança digital de cor cinza, com capacidade máxima de 3000 g; um rolo de plástico transparente do tipo “filme” fragmentado e uma tesoura sem ponta, com cabo plástico de cor preta. Acondicionados em embalagem plástica de segurança, lacrada e identificada pelo no 04255442; g) 05 (cinco) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes do tipo “filme”. Acondicionadas ainda em embalagem plástica de segurança, lacrada e identificada pelo no 04255443 [...], com massa 71,49g [...]; h) Resquícios de material vegetal de coloração castanho-esverdeada acondicionados em um pote de plástico transparente, fechado por tampa própria de cor amarela. Acondicionada em embalagem plástica de segurança, lacrada e identificada pelo no 06183223 [...] todos com resultado positivo para Cannabis sativa L. (MACONHA)”.

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, a Policial Militar, KAMILLA MARIA MATIAS DA SILVA SALES, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“[...] QUE esta de serviço nesta data comandando a equipe policial da VTR 6E33 (24o BPM/Oficial de área) encontrava-se em saturação pelo bairro Osmar Cabral juntamente com a equipe de gap 01, quando foram acionados por uma senhora que não quis se identificar, a qual relatou que no campo de futebol da Rua Três do bairro, teriam 3 pessoas fazendo o comércio de entorpecentes pelo local, sendo dois de sexo masculino e uma do sexo femininos e todos estariam trajando camisetas pretas; Que a depoente e as equipes deslocaram até o local indicado sendo avistados os três suspeitos com as mesmas características repassadas; QUE o suspeito Cristiano ao perceber a aproximação das viaturas policiais, jogou um recipiente plástico em meio ao matagal; QUE diante da fundada suspeita, foi então realizada a abordagem policial sendo localizado em posse do suspeito Cristiano, no bolso de sua bermuda, 10 (dez) porções de substância análoga à cocaína e 3 (três) porções de substância análoga à maconha; Que em posse do suspeito Carlos, foram localizadas 8 (oito) porções de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão e R$70,00 (setenta reais) em espécie e em posse da menor Yasmin foram localizados uma porção média de substância análoga à maconha e R$500,00 (quinhentos reais) em espécie; QUE em buscas pelo local, foi verificado que o recipiente dispensado pelo suspeito Cristiano continha uma balança de precisão, 22 (vinte e duas) porções de substância análoga à cocaína, R$215,00 (duzentos e dez reais) em espécie, uma tesoura, 2 (duas) porções de substância análoga à maconha, um rolo de plástico filme e uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína; QUE ao perceber que a equipe teria localizado o recipiente dispensando, o suspeito Cristiano empurrou o 3o sgt pm Taques para tentar evadir-se, sendo necessário o uso moderado da força e técnicas de controle de submissão para contê-lo; Que em entrevista com a menor Yasmin ela nos relatou que seu conviventes (Cristiano) e o amigo dele (Carlos) estavam fazendo o comércio de entorpecentes e ela estaria responsável por guardar o dinheiro e o pedaço maior da maconha e que na kitnet onde ela reside com o suspeito Cristiano, na Rua 2 do bairro Osmar Cabral havia mais entorpecentes onde ela nos indicou o local da kitnet e permitiu a entrada; QUE entretanto nada de ilícito foi encontrado no local; Que diante dos fatos a depoente deu voz de prisão aos suspeitos e foram encaminhados até esta central de flagrantes; Que Carlos e Yasmin foram entregue sem lesões corporais; já o suspeito Cristiano foi entregue com escoriação na testa, decorrente de sua resistência; Que o suspeito Cristiano está utilizando tornozeleira eletrônica do sistema prisional; [...]”
(doc. digital n. 358215020).

Semelhantes são as declarações do também Policial Militar, RAPHAEL HENRIQUE MARQUES MARTINS (doc. digital n. 358215020).

A adolescente apreendida com os acusados, YASMIN VITÓRIA RIBEIRO DE SOUZA, relatou:

“QUE a declarante convive com CRISTIANO APARECIDO LEITE há cerca de dez meses; QUE desde que o conheceu, ficou sabendo que ele vendia drogas; QUE nesta data, estava com o CRISTIANO e o amigo dele de nome CARLOS na praça do Bairro Fortaleza quando foram abordados por policiais militares; QUE o CRISTIANO estava fazendo uso de maconha; QUE informou aos policiais o local onde estava escondida as drogas do CRISTIANO, e disse ainda que tinha mais em sua residência, inclusive levou os policiais até lá e autorizou a entrada deles; QUE após os policiais efetuarem a apreensão das substâncias entorpecentes, foram conduzidos até a Central de Flagrantes; Afirma ainda a declarante que não faz uso de nenhum tipo de drogas; QUE o dinheiro que foi encontrado em seu poder, é oriundo das vendas de drogas que o CRISTIANO fazia”
(doc. digital n. 358215020).

Os acusados, quando interrogados extrajudicialmente, disseram:

“
Cristiano
: Que a droga encontrada em posse do interrogado é para uso pessoal; QUE compra para o mês; QUE pagou a quantia de R$ 1.000,00 (Hum mil reais); Que comprou no moro da luz; Que é dependente químico há 12 anos; Que conheço o Carlos há pouco tempo, pois costumam fumar brau juntos; Que a Yasmin é sua esposa; Que não faz o trafico de droga; Que esta usando tornozeleira eletrônica de trafico de droga, pois saiu do presidio há dois anos; Que não mexe mais com isso; Que o pote com a droga estava na casa do interrogado e que não tinha nenhuma balança, a tesoura é do interrogado, para uso geral em sua casa”

“
Carlos
: QUE estava no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, mais precisamente em um campo de futebol, no momento da abordagem policial, juntamente com Cristiano Aparecido Leite e a adolescente Yasmin. Que alguém o pediu para guardar algo dentro do seu carro, um VW/Voyage, prata, portanto não tem nada a ver com isso; QUE não quer dizer o nome da pessoa que se dirigiu ao seu carro por receio de retaliação; QUE admite ser usuário de entorpecente; QUE também não estavam em sua posse a balança de precisão e a quantia de R$ 70,00, oriunda da comercialização da droga. QUE dos objetos apreendidos apenas um celular, um cartão bancário e um relógio lhe pertencem; QUE nunca se envolveu com tráfico de drogas. QUE não é membro de nenhuma organização criminosa, tampouco possui vínculo com facção. QUE Cristiano e Yasmin moram juntos; QUE não sabe dizer se eles estão envolvidos com o tráfico; Que não sabe dizer se a adolescente Yasmin guardava valores e porções de droga, a pedido de Cristiano. QUE nega envolvimento com o tráfico ilícitos de drogas. QUE trabalha em uma tornearia na Curva da Morte, em Várzea Grande, das 07:00 às 17:45; QUE sabia que Yasmin é menor de idade; QUE Cristiano é seu ex-cunhado”

Em juízo, ouviu-se a testemunha, KAMILLA, e foi realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta fase, a agente de segurança
KAMILLA
reafirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva e relatou que a guarnição policial recebeu informação prévia e específica acerca da prática de tráfico de drogas nas proximidades do campo de futebol do bairro Osmar Cabral, indicando a atuação de dois indivíduos do sexo masculino e uma adolescente.

Acrescentou que, ao se deslocarem ao local indicado, lograram êxito em identificar três pessoas com as mesmas características repassadas, oportunidade em que o apelante CRISTIANO, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou um recipiente plástico em área de vegetação, o qual foi prontamente localizado pelos agentes e continha entorpecentes e instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão.

Prosseguiu afirmando que, durante a abordagem, foram encontradas porções de drogas em poder dos acusados, bem como valores em dinheiro.

Por fim, destacou que a adolescente YASMIN, companheira do apelante, trazia consigo quantidade de maconha e quantia significativa em espécie, tendo inclusive relatado aos policiais que os envolvidos realizavam o comércio de entorpecentes, cabendo a ela a guarda de parte da droga e do numerário proveniente da atividade ilícita.

CARLOS
negou a prática do tráfico de drogas, afirmando ser mero usuário.

Sustentou que, na data dos fatos, encontrava-se no campo de futebol apenas para consumo de entorpecentes, alegando que as substâncias apreendidas em sua posse seriam destinadas ao uso próprio, e não à mercancia.

Negou ainda portar cocaína, pasta base ou balança de precisão, atribuindo tais objetos exclusivamente ao apelante CRISTIANO, bem como a este o descarte do recipiente ao perceber a aproximação policial.

Por fim, afirmou desconhecer eventual prática de tráfico por parte do corréu, porém, admitiu ter ciência de que este respondia a processo por crime da mesma natureza.

Por sua vez,
CRISTIANO
negou a posse de qualquer substância entorpecente, passando a sustentar que os policiais teriam “plantado” as drogas e o coagido a assumir a propriedade dos objetos ilícitos. Afirmou ainda que não houve dispensa de qualquer recipiente, tampouco tentativa de fuga, alegando que se encontrava no local apenas observando crianças jogarem futebol, bem como que havia outras pessoas nas proximidades, além dos envolvidos na abordagem.

As provas produzidas na instrução não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Inicialmente, cumpre consignar que os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova válido e apto à formação do convencimento judicial, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

No caso em exame, os relatos dos policiais militares mostram-se coerentes, harmônicos e convergentes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não havendo qualquer elemento concreto apto a infirmar sua credibilidade.

A jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito como meio de prova idôneo e apto à formação do convencimento judicial, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela simples condição funcional, desqualificá-los, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na hipótese. Confira-se:

“[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“
[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]
” (STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No tocante à alegação defensiva de que os entorpecentes teriam sido “
plantados
” pelos policiais, tal versão não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, revelando-se isolada e destituída de elementos mínimos de corroboração.

Com efeito, não foi demonstrada nenhuma irregularidade na atuação dos agentes públicos, tampouco produzido elementos mínimos capazes de sustentar a alegação de forjamento da prova, sobretudo ao se verificar que os relatos policiais são firmes e convergentes, descrevendo de forma uniforme a dinâmica da abordagem, inclusive quanto à dispensa do recipiente contendo drogas pelo apelante.

Outrossim, as versões apresentadas pelos acusados mostram-se contraditórias entre si e dissociadas dos demais elementos de prova.

Enquanto o corréu CARLOS atribui ao apelante a propriedade dos entorpecentes e dos instrumentos apreendidos, este, por sua vez, nega integralmente os fatos e passa a sustentar, apenas em juízo, a tese de que teria sido vítima de armação policial, o que configura nítida inovação defensiva desprovida de suporte probatório.

Ademais, a narrativa defensiva é frontalmente contrariada pelas declarações da adolescente YASMIN, companheira do apelante, a qual afirmou que os envolvidos realizavam o comércio de entorpecentes, sendo ela responsável pela guarda de parte da droga e do numerário, circunstância que evidencia a divisão de tarefas e reforça a dinâmica da traficância.

Diante desse cenário probatório, a tese de ‘droga plantada’ não passa de alegação genérica e desacompanhada de prova, incapaz de infirmar o conjunto probatório robusto formado nos autos, razão pela qual não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

De igual modo, não prospera a alegação defensiva de inexistência de elementos indicativos da prática de tráfico de drogas.

Com efeito, o contexto fático delineado nos autos evidencia circunstâncias típicas da mercancia ilícita, tais como a apreensão de entorpecentes fracionados, a presença de instrumentos comumente utilizados na atividade de traficância – a exemplo de balança de precisão e material para embalo –, bem como a divisão de tarefas entre os envolvidos, inclusive com a participação de adolescente na guarda da droga e do numerário.

Ressalte-se ainda que a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação de ato de venda no momento da abordagem, sendo suficiente a demonstração de que a substância se destinava à difusão ilícita, o que pode ser extraído das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

“[...] O tráfico de drogas é crime cujo tipo penal ostenta conteúdo variado e apresenta, entre seus núcleos, as expressões “trazer consigo”, “transportar” e “ter em depósito”, ações constatadas no caso concreto, não sendo necessário que o agente seja flagrado realizando a venda das substâncias ilícitas [...]”
(TJDFT, Acórdão 2061945, 0722567-09.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [...] CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o acusado não tenha sido flagrado efetivamente vendendo substâncias entorpecentes, pelo princípio da alternatividade, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, quando as condutas por ele perpetradas se amoldam perfeitamente a outros dois verbos do tipo
[...]”
(TJMT, N.U 0005777-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 19/02/2022)

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se coeso e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo dúvida razoável capaz de justificar a absolvição de CRISTIANO,
in

verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 C/C ART C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO [...] – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA [...] As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...] sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
(TJMT, N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] RECURSO DESPROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06) estão comprovadas [...] por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o contraditório, [...], demonstrando a intenção mercantil da substância ilícita [...] A caracterização do tráfico de drogas depende da análise conjunta das circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento da droga e conduta do agente [...]”
(TJMT. N.U 1011976-43.2021.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico [...], quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(TJMT, N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Assim, não há qualquer elemento concreto apto a infirmar a sentença condenatória, que se encontra devidamente amparada no conjunto probatório produzido.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo-se incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026